Tribunal: STF
Processo: Pet 12881
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
“RECURSO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS”. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de assim denominado “recurso constitucional em habeas corpus”, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 255/SP, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se referiu expressamente o Juiz ao motivo que levou à preservação da custódia no curso do feito, ou seja, à gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido – 33kg (trinta e três quilos) de cocaína –, o que se depreende dos autos do HC n. 808.441/SP (impetrado nesta Corte Superior também em favor do ora agravante), na medida em que a defesa nem mesmo juntou a estes autos as decisões proferidas durante o processo e que mantiveram a medida extrema, omissão que poderia ensejar, inclusive, o indeferimento liminar do writ, sem exame meritório, por ausência de prova pré-constituída. 



    3. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consoante consignado na decisão agravada, a questão não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado (HC n. 2339951-88.2023.8.26.0000), tampouco no acórdão proferido no writ mencionado pela defesa nas razões do anterior agravo interno (HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000, o qual foi impetrado objetivando justamente a prisão no domicílio), o que impede o exame da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Neste último habeas corpus (HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000), a petição inicial foi indeferida em razão da compreensão de que ‘ao paciente faculta-se a interposição de agravo em execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não sendo o 'Habeas Corpus' a via adequada para tal’. 



    Em razão disso, a decisão agravada concluiu pela existência de evidente constrangimento ilegal ocasionado ao acusado, em razão de ser uníssona a orientação desta Casa no sentido do cabimento do remédio constitucional para o exame de questões de direito que, por assim dizer, não demandam o revolvimento de fatos e provas, e concedeu habeas corpus de ofício a fim de determinar que o Tribunal de origem examinasse o mérito do HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000, lá impetrado, como entendesse de direito. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A defesa sustenta, em síntese, que “a fundamentação utilizada para indeferir o direito de recorrer em liberdade é, manifestamente, ilegal, arbitrária, desproporcional e clama por reforma”.



    É o relatório, DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento do presente recurso.



    Com efeito, verifico que o presente recurso é medida idêntica ao habeas corpus n. 242.898, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus. As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, constituindo-se em mera reiteração do que já aduzido anteriormente.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente